Tribunal: TJMT
Processo: 1040267-61.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040267-61.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (AGRAVANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (AGRAVADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - DISCUSSÃO CLÁUSULAS E ENCARGOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
E ATO JURÍDICO PERFEITO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A revisão de cláusulas contratuais abusivas ou ilegais não ofende ao princípio pacta sunt servanda e o ato jurídico perfeito.

2. Considerando a ausência de contrato firmado entre as partes, que impede aferir a existência de pactuação expressa quanto à comissão de permanência, não há ofensa à Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça, e deve referido encargo ser afastado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1040267-61.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S/A
, em virtude de decisão monocrática proferida no apelo, em que ratifiquei o capítulo da sentença
prolatada pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, o qual determinou a exclusão da comissão de permanência e instituiu como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, no contrato de empréstimo – Crédito Direto ao Consumidor n. 869.026.415 firmado pela Agravada
Célia Silva de Queiroz
.

O Agravante aduz que a decisão contraria o instituto do ato jurídico perfeito e da
pacta sunt servanda
, nos termos do artigo 422 do Código Civil, e de que a previsão da Comissão de Permanência não é cláusula potestativa, a teor do Verbete sumular n. 294, do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões lançada no ID. 7015493.

É o relatório.

Cuiabá,
17
de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

O Banco Agravante, insatisfeito com a decisão nesta Instância recursal que ratificou o capítulo da sentença prolatada pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, o qual excluiu a comissão de permanência e instituiu como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, no contrato de empréstimo – Crédito Direto ao Consumidor n. 869.026.415 firmado pela Agravada
Célia Silva de Queiroz
, alega
error in julgando
deste Colegiado, por afronta ao ato jurídico perfeito e a
pacta sunt servanda.

No caso, a Agravada propôs Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, por entender que o negócio jurídico possui cláusulas exorbitantes: juros de 4,72% ao mês, capitalização mensal de juros, comissão de permanência.

Consoante descrito, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, o que deu azo ao Apelo por ambas as partes, cuja decisão agravada consagrou:

O cerne da questão, suscitada pelo Banco do Brasil (1ª Apelante) se refere à exclusão da comissão de permanência, para ser substituída – como penalidades de mora – a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, com a edição do Verbete Sumular 472, ao propagar: “A cobrança da comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Portanto, não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

O entendimento acima transcrito foi complementado com o Verbete Sumular 296, no qual se assentou que a comissão de permanência poderia incidir no período de inadimplemento, desde que não cumulado com juros remuneratórios:

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Já no âmbito do julgamento dos recursos repetitivos, a 2ª Seção do STJ consolidou o entendimento de que, nas obrigações financeiras contraídas com as instituições financeiras e instrumentalizadas por contratos – público ou particular – e nas cédulas de crédito bancário, é permitida a cobrança da comissão de permanência durante a inadimplência, ou seja, a partir do vencimento até o seu efetivo pagamento, vedada a incidência de quaisquer outros encargos, sejam de natureza remuneratória ou moratória.

A última publicação sumulada do STJ sobre o tema - Verbete 472 - limita a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Assim, conclui-se que é legal a cobrança da comissão de permanência
desde que expressamente pactuada e não cumulada com encargos moratórios
.

Sem embargo, no caso concreto, em relação ao contrato (Contrato de Empréstimo n.º 869.026.415), tendo em vista a falta de juntada dos termos do instrumento firmado entre as partes, não há como verificar se referido encargo foi pactuado, de modo que deve ser afastada a sua incidência.

(...) Considerando a ausência de contrato firmado entre as partes, que impede aferir a existência de pactuação expressa quanto à comissão de permanência, deve referido encargo ser afastado. (...) (Ap 121203/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Por conseguinte, tendo em vista o que prevê o ordenamento jurídico, mantenho inalterada a sentença.

Inobstante, o Agravante se olvida que a decisão conforma com a manutenção da sentença no ponto a que se insurge decorre da desídia em colacionar o Contrato firmado com a Agravada, o que inviabilizou a análise da abusividade ou não do encargo.

Por conseguinte, não há ofensa ao Verbete sumular n. 296, do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de cooperação processual da própria Agravante.

Neste sentido, colha-se julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA N. 5-STJ. FALTA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. 1. Inviável a revisão do fundamento do acórdão recorrido segundo o qual a capitalização mensal dos juros não foi contratada, pois tal providência demanda reexame de cláusula contratual, impróprio pela via do recurso especial (enunciado 5 da Súmula do STJ). 2. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros
ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato
, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira (2ª Seção, REsp repetitivos 1.112.879/PR e 1.112.880/PR, ambos Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 19.5.2010). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no Aresp 577134/RS – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 6/8/2015).

Outrossim, a decisão não afronta o princípio da
pacta sunt servanda
, uma vez que nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais é medida de assegurar a proteção do elo mais frágil na relação.

Assim,
na hipótese, verifica-se a incidência do artigo 6º, V, do CDC, de modo que a revisão do contrato mostra-se suficiente quando restar demonstrada a abusividade de cláusulas adesivas que importe em desequilíbrio entre as partes.

Logo, não há falar ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado.

Portanto, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito, o que também se alinha com a norma publicista do artigo 422, do Código Civil.

Dessa forma, em que pese à irresignação da Agravante, não vislumbro qualquer argumento plausível em suas razões, capaz de alterar os fundamentos da decisão Agravada.

Diante do exposto,
NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021